Tribunal: TJDFT
Processo: 0711770-08.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
CIVIL. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. REVISÃO. CONTRATO. MÚTUO. NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. ENTIDADE FECHADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICÁVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NÃO EQUIPARÁVEL. SÚMULA 563/STJ. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. ILEGALIDADE.
1. Por se tratar de direito pessoal, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de revisão de contrato, cujo objetivo é a declaração de ilegalidade da capitalização mensal de juros, é decenal, conforme preceitua o art. 205 do Código Civil.
2. Nos termos da súmula 563 do Superior Tribunal de Justiça, o Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entre participantes ou assistidos de plano de benefício e entidade de previdência complementar fechada, mesmo em situações que não sejam regulamentadas pela legislação especial.
3. O atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de distinção entre as entidades abertas e fechadas de previdência privada, conferindo apenas às primeiras a natureza equiparada à instituição financeira, com incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Nos termos da súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, a renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores.
5. As entidades de previdência complementar privada fechada não integram o Sistema Financeiro Nacional por não operarem no mercado como as entidades abertas, que visam precipuamente a obtenção de lucros.
6. Por não se equiparar à instituição financeira, não há a possibilidade de capitalização mensal de juros aos contratos entabulados entre as partes, nos moldes da Medida Provisória 2.170-36.
7. Prejudicial de prescrição rejeitada.
8. Recurso conhecido e provido.